Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002989-13.2022.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
AGRAVADO: GRECOVEL VEÍCULO LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença no 0012125 - 31.1999-8.11.0041 – 23205 propostos pela GRECOVEL VEÍCULO LTDA que rejeitou o seguro garantia ofertado pelo agravante, em substituição ao bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, deferido em favor da parte executada.
Alega que com fundamento nos artigos 805, 835, § 2o, 847 e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil a substituição da penhora por seguro-garantia constitui direito do executado, que havia formulado o pleito por ocasião do primeiro bloqueio de ativos.
Registra que a substituição da penhora de ativos financeiros é corolário do princípio da menor onerosidade ao devedor, defendendo, ainda, que o seguro garantia confere segurança, liquidez e, em caso de insucesso do devedor na discussão do débito exequendo, permite a imediata satisfação do crédito em favor do exequente.
Alega que “o fato da apólice de seguro garantia ter prazo de vigência pré-estabelecido não à torna inábil, mesmo que se alegue que a execução pode perdurar até data posterior ao seguro garantia, vez que se trata de característica intrínseca à própria natureza do contrato securitário, haja vista que a apólice traz mecanismo de renovação, encontrando-se, até a presente data, em pleno vigor” (118986983), sendo imperativa a reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a ordem de bloqueio de ativos, prevalecendo a substituição pelo seguro garantia judicial ofertado nos autos, nos exatos termos do § 2o do art. 835 do CPC” (id no 118578988)
Aduz estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, em vista da relevância dos fundamentos invocados, já que afronta os preceitos esculpidos nos artigos 805, 835, § 2o, 847 e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quer em razão da urgência da providência ora pleiteada.
Diante de tais razões, postula pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão recorrida, e ao final, o provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de ser afastada a penhora de ativo e a ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, deferindo-se a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O credor não dispõe de um poder absoluto para definir o objeto da penhora, apenas tem a iniciativa, mas ao devedor cabe o direito de impugnar a nomeação se não obedecer à gradação legal (CPC, art. 835); e, embora o direito subjetivo do executado lhe confira à substituição da penhora, deve prevalecer o pagamento do modo mais fácil e célere, até mesmo porque, mesmo que se ofereça bens à penhora “é admissível a recusa do credor com a consequente indicação de numerários em conta corrente, se houver disponibilidade da quantia” (STJ, AgRg nos EDcl no AG 702.610/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, jul. 27.05.2018).
Com efeito, a jurisprudência pátria, capitaneada por entendimento já pacificado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça exige, ainda, a concordância do exequente e a demonstração de prejuízo insuportável para o executado.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM CONTA CORRENTE POR CARTA DE FIANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Substituição de penhora eletrônica de dinheiro por fiança bancária. "A despeito da nova redação do art. 656, § 2o, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor" (REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1265724/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas execuções fiscais já garantidas por penhora sobre dinheiro, em face de sua maior liquidez, não se admite a sua substituição, inclusive por fiança bancária, fazendo-se necessária a anuência expressa do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes: REsp 1049760/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/06/2010; REsp 1.089.888/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 21/5/2009; REsp 953.133/GO, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 10/11/2008; AgRg no Ag 1.069.135/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/5/2009. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no REsp 1118326/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 22/03/2011, DJe 25/03/2011)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 475-J MANTIDA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indicação de bem à garantia do Juízo para permitir a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não traduz adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual não elide a incidência da multa do artigo 475-J do CPC. A preterição da ordem estabelecida no artigo 655 do CPC só pode ser admitida quando comprovada a manifesta vantagem para o executado e a ausência de prejuízo para o exequente, o que não foi constatado na hipótese dos autos” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAI 174871/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA — IMPOSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR — NÃO CONSTATAÇÃO — ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR — NÃO DEMONSTRAÇÃO — OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — IMPERIOSIDADE.COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DA APÓLICE DE SEGURO — AUSÊNCIA.
Na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia ofertada pelo devedor, somente deve ser acolhida em hipóteses excepcionais, em observância ao princípio da satisfação do credor e desde que comprovada à onerosidade excessiva ao devedor. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, “no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.” (STJ, REsp 1576833/SP).
O oferecimento de seguro garantia não se presta a garantir a execução quando ausente prova de idoneidade da apólice.
Recurso não provido. (N.U 1022281-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)
Em sede de cognição sumaria, verifica-se a inexistência expressa nos autos, da manifestação da exequente quanto a concordância da substituição da penhora pelo seguro garantia judicial, de modo que nada impede melhor análise, quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação da Agravada.
Ademais, inexiste qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro para a conta única do poder judiciário poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais ao banco recorrente, mormente por se tratar de instituição bancária de magnífico porte financeiro e depois porque ficará depositado na conta única, com correção diária, e ao final, a destinação correta lhe será dada.
.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, sem prejuízo do convencimento que esta Câmara poderá formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar pleiteada.
Intime-se a agravada para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o Juízo Singular o teor desta decisão, inclusive para que preste as informações necessárias.
Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora